Tribunal: TJDFT
Processo: 0723628-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP – Apelação Cível Processo N. 0723628-41.2019.8.07.0001 AP Apelante SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A. Apelada ROBERTO JORGE CUNHA CHAVES Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Traga a parte autora aos autos os comprovantes de abertura de inventário e de que a esposa do falecido autor é a inventariante, no prazo de cinco dias. No mesmo prazo, regularize-se a representação processual. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargadora Fatima Rafael Relatora